Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente em face da sentença que reconheceu a abusividade da eleição de foro do título executivo extrajudicial e declarou a incompetência do juízo para processamento do feito.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 69576188 a 69576191). Dispensadas contrarrazões, pois ausente citação da empresa executada.
3. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a execução de título executivo extrajudicial é fundada em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes em 13/01/2024, tendo os contratantes eleito o foro de Brasília/DF para julgamento de processos relacionados ao contrato, devendo prevalecer a vontade das partes envolvidas.
4. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de maneira que o interesse privado está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide.
5. A opção pelo ajuizamento da lide em foro escolhido pelas partes no contrato que aparelha a ação de execução não pode ser obstada de ofício, porque o juízo que recebeu a demanda por distribuição é naturalmente competente para a processar, de maneira que o reconhecimento de abusividade da cláusula dependerá de prévia iniciativa da parte executada, nos termos do enunciado n. 33 da Súmula do STJ, de observância obrigatória, consoante o art. 927, IV, do CPC.
6. Aliás, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 335 dispondo que “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”.
7. No caso em análise, trata-se de contrato de prestação de serviços, entre duas empresas, não sendo possível verificar qualquer abusividade por inobservância das regras de competência, muito menos a vulnerabilidade da empresa recorrida, devendo ser respeitado os termos pactuados.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento da demanda.
9. Sem condenação em honorários de sucumbência, conforme previsão do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.